Tribunal: TJMT
Processo: 1013811-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013811-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013811-32.2020.8.11.0000

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DA LISTA DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ARTIGO 49, §3o DA Lei 11.101/2005 - IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE - FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE A ENSEJAR CONDENAÇÃO DAS RECUPERANDAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O arbitramento de honorários advocatícios e custas em Impugnação ao Crédito oposta pela credora contra crédito listado pela Administradora Judicial, revela-se devido apenas se presente a litigiosidade no incidente.

A manifestação das Recuperandas acerca da necessidade de complementação de documentos à análise do pedido da credora, não pode ser entendida como resistência apta a condená-las ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto não negaram a existência do título, apenas buscaram esclarecimentos acerca da pretensão da credora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Pupin Agropecuária – Em Recuperação Judicial e Vera Lúcia Camargo Pupin – Em Recuperação Judicial,
que na Impugnação de Crédito no 2442-70.2018.811.0051 proposta por
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda
, condenou os agravantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, afirma que a agravada Syngenta propôs o incidente com o objetivo de excluir seu crédito da recuperação judicial ao fundamento de os valores são lastreados em Cédulas de Produto Rural garantidas por produtos dados em alienação fiduciária.

Dizem que se manifestaram contra, porque a operação referente às referidas Cédulas nunca ocorreu, de modo que a agravada Syngenta apenas formalizou as obrigações de entrega, mas deixou de cumprir com a sua parte de fomentar o plantio que daria origem aos produtos que seriam entregues.

Noticiam que a decisão recorrida acabou por julgar procedente a Impugnação agitada pela agravada com a condenação dos agravantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa, o que não pode subsistir, porque na verdade os recorrentes não manifestaram resistência, apenas postularam que a recorrida regularizasse o pedido, observado o artigo 9o, II e III, da Lei 11.101/2005.

Asseguram que o parecer da Administradora Judicial, corrobora sua tese, no sentido de que se fazia necessária a produção probatória para a melhor solução ao caso concreto, mas mesmo com os pedidos das Agravantes e da Administradora Judicial, a decisão rejeitou o pedido, com a condenação ora combatida, circunstância que evidencia
o cerceamento do direito de defesa dos recorrentes
.

Reclamam que para incidência da verba honorária, faz-se necessário a conjunção da causalidade e litigiosidade, cujos fatores não estão presentes, porque em nenhum momento falam que não existe o título, apenas que a agravada
não fez prova que cumpriu com suas obrigações contratuais (artigo 373, I, do CPC),
o que afasta a ideia da existência e vigência da garantia fiduciária.

Reclamam direito à produção de provas a fim de garantir
solução justa para ambas partes envolvidas, nos termos do artigo 6o do CPC
.

Sustentam a impossibilidade do arbitramento de honorários sucumbenciais em incidentes processuais, nos termos do artigo 8o da Lei 11.101/2005 e artigo 85, §1o, do CPC.

De forma subsidiaria, postulam
a fixação do valor dos honorários advocatícios por equidade
, porquanto o percentual de 10% sobre o valor da causa importará, no caso concreto, honorários advocatícios em quantia superior a R$1.400.000,00, em evidente enriquecimento sem causa.

Pedem o provimento do recurso.

Na contraminuta, a agravada postula o desprovimento do recurso (ID 52290455).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 55354989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013811-32.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de acolher o fundamento de cerceamento de defesa arguido pelas
Recuperandas José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin – Em Recuperação Judicial
, bem assim saber se a manifestação dos agravantes na origem é marcada ou não pela litigiosidade, cujo enfrentamento da matéria, por fim, visa afastar sua condenação do pagamento do ônus da sucumbência, fixados em
10% sobre o valor da causa.

No caso em exame, a agravada
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda,

manejou Impugnação Judicial contra a relação de credores, em que sustentou, em síntese,
a não sujeição do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial
, representado por três Cédulas de Produto Rural, referente a safra 2017/2018 dos produtos milho, soja e algodão, por força da posição de proprietária fiduciária de bens (artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005.

Ao se manifestarem contra a Impugnação de Crédito, as Recuperandas ora agravantes, aduziram que a Syngenta não teria feito prova do cumprimento de suas obrigações contratuais, porquanto ausente a comprovação da entrega de insumos, caso em que se fazia necessária a juntada de documentos.

A decisão recorrida afastou o argumento acerca do suposto descumprimento de entrega dos insumos, porque na Impugnação de Crédito
“
se investiga apenas a qualidade do crédito apresentado pela Credora e não, como tentam fazer crer os Devedores, a exigibilidade do título” e
julgou procedente o pedido para determinar a exclusão do crédito da credora impugnante da lista dos credores e condenou as agravantes ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

O objeto do agravo cinge-se apenas acerca da
condenação dos Agravantes ao pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo de piso, cuja tese de não cabimento se assenta na ausência de resistência quanto à divergência de crédito
.

No caso, não há propriamente discordância das
Recuperandas agravantes acerca da existência do título no presente incidente,
mas sim e apenas argumentam que a agravada não fez prova de que cumpriu com suas obrigações e vigência da garantia fiduciária.

As Recuperandas agravantes não se negaram ou insurgiram contra o valor principal e existência ou não dos títulos, apenas
postularam
pela necessidade de complementação de documentos para a análise do pedido da agravada.

Com efeito, não há propriamente litigiosidade no incidente, porque as Recuperandas apenas se manifestaram na origem para mostrar que os valores são lastreados em Cédulas de Produto Rural garantidas por produtos dados em alienação fiduciária, em que a Syngenta apenas formalizou as obrigações de entrega, mas deixou de cumprir com a sua parte de fomentar o plantio que daria origem aos produtos que seriam entregues.

Já a Syngenta, por sua vez, afirma que as CPR’s com garantia fiduciária serviram como forma de pagamento do débito existente dos Agravantes e não como garantia de novos fornecimentos, o que fora inclusive reconhecido pela Administradora Judicial nos Embargos à Execução, onde se asseverou que a CPR DN 08/2017 visou proceder ao pagamento do saldo inadimplido das CPR’s: SYAL/2016 e SYMI08/2016.

Nota-se, assim, que, a rigor, a litigiosidade ocorre nos Embargos à Execução, não aqui no Incidente movido pelo agravada que postula apenas a retirada de seu crédito, porque oriundo de cédula de produto rural com garantia de alienação fiduciária.

Destaca-se, assim, que
eventual inexigibilidade ou mesmo nulidade do título executivo é questão a ser enfrentada nos referidos embargos à execução no 2877-44.2018.811.0051, Id. 145557, ajuizados pelas Recuperandas em desfavor da Execução no. 1779-24.2018.811.0051, Id. 143069, movida pela Credora, aqui agravada, circunstância que evidencia que a litigiosidade ocorre naquela demanda - execução embargada, não no presente incidente.

A jurisprudência em caso análogo:

“Recuperação judicial – Impugnação de crédito parcialmente acolhida – Anuência das recuperandas com a retificação de valor de crédito em favor do impugnando, nos termos de parecer apresentados pela Administradora Judicial -
Fixação atinente a verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios – Descabimento – Ausência de litigiosidade – Parte recorrente não pode ser tida como vencida – Falta de enquadramento junto ao "caput" do art. 85 do CPC de 2015 - Decisão reformada - Recurso provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2025231-97.2020.8.26.0000; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020) (grifei)

Com essas considerações, frente a ausência de litigiosidade na resposta das recuperandas, é caso de prover o recurso a fim de excluir a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, impostos às agravantes.

Posto isso,
dá-se provimento para afastar a condenação
das agravantes
José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin – em recuperação judicial
, do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, frente a ausência de litigiosidade em sua manifestação na origem
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por José Pupin Agropecuária – Em Recuperação Judicial e Vera Lúcia Camargo Pupin – Em Recuperação Judicial, que na Impugnação de Crédito no 2442-70.2018.811.0051 proposta por Syngenta Proteção de Cultivos Ltda, condenou os agravantes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, afirma que a agravada Syngenta propôs o incidente com o objetivo de excluir seu crédito da recuperação judicial ao fundamento de os valores são lastreados em Cédulas de Produto Rural garantidas por produtos dados em alienação fiduciária.

Aduzem que a operação referente às cédulas nunca ocorreu; que o parecer da administradora judicial corrobora sua tese, no sentido de que se faz necessário a instrução probatória para melhor análise do caso em concreto.

O objeto do agravo cinge-se apenas acerca da condenação dos 2 agravantes ao pagamento dos honorários de sucumbencia fixados pelo juízo de primeiro grau.

O Relator, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, deu provimento para afastar a condenação dos agravantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, frente a ausência de litigiosidade em sua manifestação na origem.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Extrai-se da inicial que os agravantes ajuizaram pedido de Recuperação Judicial perante a 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT.

Durante o trâmite processual, a agravada interpôs o incidente processual de Impugnação Judicial Contra a Relação de Credores, pleiteando que seja excluído o crédito relacionado da Recuperação Judicial, tendo em vista tratar-se de crédito com alienação fiduciária, o qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

O MM. Juiz a quo, proferiu decisão acolheu parcialmente a impugnação, determinando a retificação do quadro geral de credores. Ao final condenou a parte requerida nas custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contra parte dessa decisão, insurgem-se as agravantes, unicamente no que atine a fixação dos honorários advocatícios.

No caso dos autos, é indiscutível que o agravado obrigou-se a comparecer em juízo, a fim de receber a tutela jurisdicional capaz de rechaçar a pretensão das agravantes em alterar o crédito já consignado no quadro geral de credores, situação que, obviamente, acarretou-lhe despesas, as quais devem ser ressarcidas.

Em que pese a alegação da agravante quanto ao princípio da causalidade para a condenação dos honorários sucumbencial, a jurisprudência é remansosa no sentido de que havendo resistência na habilitação do crédito, é cabível a imposição dos honorários.

A propósito, é a explicação de Humberto Theodoro Júnior:

“
Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência, que consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos 3 os gastos do processo. Assenta-se ele na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência basta, portanto, o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.” (
in, Curso de Direito Processual Civil, 3a ed., vol. I, p. 96
).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça a tempo pacificou entendimento, verbis:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. RECEBÍVEIS. ?TRAVA BANCÁRIA?. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE, AO ARGUMENTO DE QUE O TÍTULO DE CRÉDITO NÃO SE ENCONTRARIA DEVIDAMENTE DESCRITO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. CORRETA DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE CESSÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Terceira Turma assentou o entendimento de que a exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/1995, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004), à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, tampouco com ela se coaduna. Ficou assente, na oportunidade, que a constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes

(REsp. 1.559.457/MT, desta Relatoria, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/03/2016). 2. A exigência de especificação do título representativo do crédito, como requisito formal à conformação do negócio fiduciário, além de não possuir previsão legal - o que, por si, obsta a adoção de uma interpretação judicial ampliativa - cede a uma questão de ordem prática incontornável. Por ocasião da realização da cessão fiduciária, afigura-se absolutamente possível que o título representativo do crédito cedido não tenha sido nem sequer emitido, a inviabilizar, desde logo, sua determinação no contrato. 3. Registre-se, inclusive, que a lei especial de regência (Lei n.10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário) é expressa em admitir que a cessão fiduciária em garantia da cédula de crédito bancário recaia sobre um crédito futuro (a performar), o que, per si, inviabiliza a especificação do correlato título (já que ainda não emitido). 4. Na hipótese dos autos, as disposições contratuais estabelecidas pelas partes, transcritas no início da presente exposição, não deixam nenhuma margem de dúvidas quanto à indicação dos créditos cedidos, representadas pelos contratos de abertura de crédito ? BB Giro Recebíveis n. 035.210.161 e de Abertura de Crédito Fixo no 40/04462/93, os quais ingressarão, a esse título (em garantia fiduciária), em conta vinculada para esse exclusivo propósito. 5.
Com relação à fixação de honorários advocatícios, a orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda.
6. Quanto aos honorários recursais, a jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. [...] (
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1816967 / PR AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0152954-5, TERCEIRA TURMA, RELATOR MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 31.08.2020) - grifei
.

“COMERCIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA PACIFICADO. Assentou a jurisprudência da 2a Seção do STJ que, no processo falimentar, havendo habilitação de crédito impugnada, é cabível a imposição de 5 honorários advocatícios ao vencido” (
EREsp n. 188.759/MG, Rel. para acórdão Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 04.06.2001
).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia. 2. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg no AREsp 62.801/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 30/08/2013).

“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que for apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência. Precedentes. 2. O pedido de habilitação de crédito em falência ou concordata tem caráter declaratório, razão pela qual é inviável, nesses casos, a fixação dos honorários advocatícios com base no § 3o do art. 20 do CPC. 3. A revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios é admitida nas hipóteses em que a quantia se mostrar irrisória ou exorbitante. Precedentes. 4. Não é possível vincular a aferição da verba honorária prevista pelo art. 20, § 4o, do CPC ao valor impugnado no pedido de habilitação de crédito, principalmente se desse cálculo resulta quantia absolutamente desproporcional à atuação dos advogados da parte vencedora ou prejuízo excessivo à parte vencida. 5. Recurso especial parcialmente provido, a fim de fixar a verba de sucumbência em R$ 8.000,00, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC.” (
STJ, REsp 1098069/SC, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.11.2010).

No mesmo sentido, já decidi:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU QUE A DIVERGÊNCIA APRESENTADA AO ADMINISTRADOR JUDICIAL É INTEMPESTIVA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA – DIVERGÊNCIA APRESENTADA FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 7o DA LEI No 11.101/2005 – PRAZO MATERIAL – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – CARÁTER DECLARATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O prazo previsto no art. 7o, § 1o, da Lei no 11.101/2005 é considerado de ordem material, ou seja, não está atrelado ao cumprimento de ato processual algum, dessa forma, deve ser contado ininterruptamente. Em razão do caráter declaratório do pedido formulado na impugnação à lista de credores, os honorários devem ser arbitrados de forma equitativa, com base no art. 85, § 8o, do CPC. (N.U 1011003-59.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os 7 princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(N.U 1000225-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – EXEGESE DO ART. 20, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos processos em que não houver condenação, a fixação da verba honorária deverá se dar de forma equitativa, com observância das alíneas do § 4o do art. 20 do CPC
.” (TJMT, RAI 23066/2014, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.06.2014)

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão merece ser mantida.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia ao Relator, mas nego provimento ao recurso. É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos, porque me recordo que na Sessão passada da Terceira Câmara decidimos conforme o entendimento do e. Relator, Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

EM 16 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do relator.

É como voto.

EM 23 DE SETEMBRO DE 2020:

PROVIDO, POR MAIORIA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020